Tribunal: CARF
Processo: 10166.721252/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721252/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
JESUE TEIXEIRA DE SOUSA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo/DRF/GOI no 1337064, de 01 de setembro de 2015., com efeitos a partir
de 01/01/2016 (e-fls. 42/43), motivado, faticamente, pela constatação da existência de
pendências fiscais com exigibilidade não suspensa (multas por descumprimento de obrigação
acessória).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721252/2017-93
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721252/2017-93

Em sua defesa, o contribuinte sustentou que as dívidas se refeririam ao autos de
infração relativos à falta ou atraso na entrega da GFIP os quais foram objeto de impugnação
administrativa, endereçada ao PA de no 10166.729868/2015-41. Assim, alega, os aludidos
débitos seriam inexigíveis.
A e-fls. 49/50 foi proferido um despacho por parte da Unidade de Origem em que
ela, se sem reportar às razões da empresa, atestou a regularidade do ADE e a exigibilidade das
dívidas que lhe deram causa.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis houve por bem julgar
improcedente a manifestação do insurgente ao exclusivo argumento de que a impugnação oposta
nos autos do citado PA de no 10166.729868/2015-41 não teria sido admitida, de sorte que tal
defesa não suspendeu a exigibilidade das dívidas em exame, tendo, o aludido processo, inclusive,
sido arquivado.
O interessado foi intimado do resultado do julgamento acima em 12/09/2017 (AR
de e-fl. 59), tendo interposto o seu recurso voluntário em 03/10/2017 (e-fl. 62) em que,
objetivamente, afirma que teria requerido o desarquivamento dos autos do PA de no
10166.729868/2015-41, afirmando, mais, que ante a “morosidade da Receita” em apreciar o
predito pedido de desarquivamento, não teve oportunidade de oferecer, até então, uma nova
impugnação àqueles autos de infração.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
O que se tem no caso, inclusive a luz das informações contidas no despacho de e-
fl. 49/50 e das telas de e-fls. 46 a 48, é que as pendências que causaram a exclusão da recorrente
do SIMPLES continuaram exigíveis após o decurso do prazo do art. 31, § 2o, da Lei
Complementar de no 123/06.
E a única alegação trazida pela empresa para tentar afastar a acuidade dos motivos
de fato constantes do ADE – atinente à oposição de impugnação aos autos de infração que deram
origem às pendências em questão – foi prontamente rechaçada pela DRJ, tendo em conta a
constatação de que esta defesa teria sido inadmitida (não conhecida) pela autoridade julgadora
responsável pela condução do PA de no 10166.729868/2015-41. Ou seja, a aludida defesa não
suspendeu a exigibilidade das dívidas em exame.
No recurso o contribuinte, diga-se, não contesta o argumento proposto pela DRJ;
afirma, contrariu senso, que havia pedido o desarquivamento daquele processo e que, assim que
a Receita deferisse semelhante pedido, oporia nova impugnação que, por sua vez, causaria,
novamente, a suspensão da exigibilidade das pendências fiscais ora discutidas... daí se extraem
duas conclusões suficientes para a resolução da contenda:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721252/2017-93

a) a dívida, de fato, era exigível à época da emissão do ADE;
b) ainda que haja a oposição de nova impugnação, e mesmo que esta seja
recebida e conhecida (o que, diga-se, é absolutamente improvável), a situação
de fato descrita no item “a”, supra, não se modificará.
O fato, e para resumir, é que a empresa ora insurgente tinha débitos exigíveis que
deram causa a sua exclusão do SIMPLES Nacional não tendo tomado nenhuma medida eficaz
para regularizar tais pendências, nem mesmo após o decurso do prazo a que alude o art. 31, § 2o,
da LC 123/06.
Corretos, neste passo, tanto a Unidade responsável pela emissão do ADE, como o
próprio acórdão recorrido.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital